Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085/STJ. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 40%, excluídos os compulsórios, e indeferir o pedido de indenização de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos bancários realizados em conta corrente ao percentual de 30% do salário líquido da parte autora, bem como a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (art. 1.012, § 3o, do CPC).

4. Os descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que sobre conta utilizada para recebimento de salário, são lícitos desde que previamente autorizados, nos termos do Tema 1.085/STJ, não se aplicando, por analogia, a limitação legal prevista para empréstimos consignados.
5. A limitação de 40% para consignações em folha de pagamento encontra respaldo na Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, sendo correta a sentença ao reconhecer o excesso nos descontos e limitar os valores conforme a legislação vigente.
6. A alegação de múltiplas fontes de renda apresentada pela parte recorrida não pode ser analisada nesta fase recursal, por ausência de prova robusta e em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.
7. Inexistente conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, tampouco violação aos direitos de personalidade da parte autora, não se configura o dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, previamente autorizado, não se aplicando, por analogia, a limitação legal prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116, §2o; Lei Complementar Distrital no 1.015/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787023, 07224806920228070007, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/11/2023, p. 29/11/2023.